Tribunal: TJDFT
Processo: 0752643-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por antiga patrona da parte exequente, na qualidade de terceira prejudicada, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de reversão, em seu favor, dos honorários sucumbenciais fixados nos autos, determinando que eventual controvérsia acerca da titularidade da verba seja discutida em ação autônoma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o advogado que substabeleceu sem reserva de poderes pode executar, nos próprios autos da execução, os honorários sucumbenciais relativos ao período em que atuou no processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 23 da Lei no 8.906/1994 assegura que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, conferindo-lhe direito autônomo para executar a sentença nessa parte.
4. O substabelecimento sem reserva de poderes não afasta o direito do advogado ao recebimento dos honorários decorrentes de sua atuação no processo.
5. O advogado que substabelece sem reserva de poderes perde a legitimidade para postular, nos próprios autos do cumprimento de sentença ou da execução, a satisfação dos honorários sucumbenciais, devendo pleiteá-los por meio de ação autônoma.
6. A existência de controvérsia quanto à titularidade e à proporção da verba honorária entre patronos sucessivos reforça a necessidade de arbitramento judicial em procedimento próprio.
7. O agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo perde o objeto com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, por se confundir com a pretensão recursal principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O advogado que substabelece sem reserva de poderes não pode executar, nos próprios autos, os honorários sucumbenciais relativos ao período em que atuou, devendo pleiteá-los em ação autônoma.
2. A controvérsia quanto à titularidade e à divisão proporcional de honorários entre patronos sucessivos exige apuração em procedimento próprio.
3. O agravo interno interposto contra decisão que indefere efeito suspensivo perde o objeto com o julgamento do mérito do agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/1994, arts. 23, 14 e 26; CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1362770, 0710495-61.2021.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 04.08.2021; TJDFT, Acórdão 1819623, 0747801-93.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1064486, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29.11.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.028.884/RJ, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4a Turma, j. 20.02.2018.